Tribunal: TJSP
Processo: 1010909-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aquisição de veículo, mediante fraude – Lançamento de débitos de IPVA referentes aos anos de 2011 e 2012 em nome da autora e protesto dos títulos – Parcial procedência do pedido – Insurgência visando à condenação ao pagamento de danos morais – Impossibilidade – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Aquisição de veículo, mediante fraude – Lançamento de débitos de IPVA referentes aos anos de 2011 e 2012 em nome da autora e protesto dos títulos – Parcial procedência do pedido – Insurgência visando à condenação ao pagamento de danos morais – Impossibilidade – Falha na prestação do serviço estatal não evidenciada – Lançamentos realizados no nome do proprietário do veículo, conforme determina o artigo 5o da Lei no 13.296/08 – Fraude na compra do automóvel evidenciada somente após a propositura da presente demanda – Recurso desprovido.